Tribunal: TJMT
Processo: 1002671-30.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1002671-30.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE
AGRAVADO: DAIGO DA ROSA ANDRADE
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1002562-87.2022.8.11.0041, proposta por DAIGO DA ROSA ANDRADE, que deferiu tutela antecipada para determinar que a agravante forneça tratamento médico-hospitalar com fornecimento de medicação injetável.
A agravante alega, em síntese, que a liminar deve ser revogada, a fim de se excluir o fornecimento das medicações injetáveis, uma vez que esses itens não seriam de responsabilidade do plano de saúde.
Sustenta que por se tratar de medicação de caráter experimental, pois não é reconhecido pela ANVISA, assim não há obrigatoriedade do custeio.
Reforça que não consta da “Indicação Clínica o uso dos medicamentos para o tratamento de neoplasia maligna do encéfalo.”
Argumenta que não há probabilidade do direito hábil a concessão da liminar, por isso deve ser concedido o efeito suspensivo à decisão.
Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo, e, no mérito, pelo provimento do recurso, para que a liminar deferida em primeira instância seja revogada.
É relatório.
Decido.
Registra-se que o Recurso de Agravo de Instrumento, previsto no Código de Processo Civil em seu art. 1.015, restringe-se às hipóteses legais ali elencadas, no caso ora em análise, vislumbra-se que este se insere na redação do inc. I do aludido dispositivo, in verbis:
“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: [...].
I – Tutelas Provisórias.” (Destaca-se).
Desse modo, admissível o instrumento.
De início a agravante busca a suspensão dos efeitos da decisão proferida em primeiro grau, nos termos do artigo 1.019 do CPC.
Tal preceito permite a atribuição de efeito suspensivo (vide inciso I, art. 1.019, CPC), contudo, necessária a demonstração de que a decisão combatida fora emitida a contrario sensu do que estabelece o art. 300 do CPC.
Extrai-se dos autos originais que o agravado faz tratamento para neoplasia maligna, necessitando de tratamento e acompanhamento médico/hospitalar com prescrição de fármacos injetáveis, os quais foram negados pela agravante, ensejando a ajuizamento da presente ação para esse fornecimento.
Por entender presentes os requisitos para concessão da tutela provisória, o Magistrado a quo deferiu a liminar determinando que a agravante autorize os mencionados procedimentos, contra qual se insurge nesta oportunidade.
Pois bem. Malgrado a agravante sustente que não possui obrigação ao fornecimento da medicação, verifica-se a matéria é controversa, mas há necessidade do tratamento, uma vez que se trata de doença grave que traz risco à vida.
Assim, nesse momento de cognição primária, há perigo de dano caso seja deferido efeito suspensivo, por isso imprescindível, a priori a manutenção da liminar, conforme deferida em primeira instância, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso, a fim de se permitir o contraditório.
Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO para manter incólume a decisão agravada.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias.
Publique-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora